Tribunal: TJMT
Processo: 1014539-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014539-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0002-56 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da possibilidade de suspensão ou até mesmo da legalidade ou não do crédito tributário, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Caudia/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1000315-21.2020.8.11.0101, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CLAUDIA
,

indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à suspensão da exigibilidade Auto Infracional n.
001/ISSQN/PMC/2019 e CDA no 476/ISSQN/2020
, e, por consequência, a vedação de protesto (ou sua sustação, se já realizado).

Nas razões recursais defende, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e ataque específico aos invocados precedentes vinculantes do STJ e do STF (art. 927 c/c art. 489, §1°, do CPC).

No mérito, alega que o condicionamento do depósito (ou apresentação de caução) do montante integral do débito tributário para ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é ilegal.

Aduz, ainda, a impossibilidade de utilização do CTM/2014 (vigente somente a partir de março/2015), tendo em vista que o contrato de empreitada global é de 2013.

Sustenta, também, sua ilegitimidade passiva para a cobrança dos débitos tributários discutidos.

Pontua, em seguida, a ausência de Termo de Inscrição da Dívida Ativa e da Notificação do contribuinte, a luz da Lei de Execuções Fiscais.

Saliente a existência de possibilidade de abatimento de materiais e subempreitadas para fins de edificação do ISSQN (RE – STF 603.497/RS, RE 599.582/RJ e expressa previsão no Código Tributário do Município de Itaúba/MT).

Pautado nesses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a medida agravada, com determinação de imediata suspensão da exigibilidade da CDA n. 476/ISSQN/2020, e, por consequência, vedação de protesto (ou sua sustação, se já realizado), perdurando-se até o julgamento meritório do presente recurso, bem como ordem autorizando a expedição de ofícios ao cartório competente, a fim de que promova dita sustação (se já efetivado), bem como à PGM – Claudia, para que não condicione a expedição da CPND, do art. 206 do CTN, à existência desse débito, porque suspenso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da CDA n. 476/ISSQN/2020, assim como do Auto Infracional n.
001/ISSQN/PMC/2019
, ou, subsidiariamente, sua suspensão integral (id. 4996981).

Antecipação da tutela recursal não concedida (id. 52438967).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 59457952).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de se manifestar nos autos ante a ausência de interesse público (id. 59913478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1000315-21.2020.8.11.0101, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CLAUDIA
,

indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à suspensão da exigibilidade Auto Infracional n.
001/ISSQN/PMC/2019 e CDA no 476/ISSQN/2020
, e, por consequência, a vedação de protesto (ou sua sustação, se já realizado).

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou desacerto da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, tidos por ausentes pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.

É cediço a possibilidade da concessão da tutela de urgência, desde que presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Equivale dizer que a antecipação de tutela deve pautar-se em direito preexistente que seja claro e evidente, isto é, suficiente para levar ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado, conduzindo à verossimilhança das alegações pretendidas, o que,
in casu
, tal como restou decidido na instância singela, não pôde ser constatado de plano.

Como se sabe, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inconteste.

A par disso, entende-se que a eventual suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto da
CDA no 476/ISSQN/2020
, por tratar-se de questão complexa e que demanda dilação probatória, merece ser mais bem discutida, analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não bastando, para tanto, as alegações de nulidade e vícios procedimentais em seu nascedouro.

Por isso, vislumbra-se que nessa fase processual, em sede de recurso de agravo de instrumento (via estreita), tal como restou decidido pelo ilustre magistrado prolator da decisão interlocutória refutada, incabível a concessão da tutela de urgência.

Também, não há que se falar em nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, nem mesmo impossibilidade de condicionamento da suspensão da exigibilidade do crédito ao depósito integral do montante discutido.

Isso porque a almejada suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente ocorre quando configurada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 151 incisos do Código Tributário Nacional, cujo inciso II prevê a possibilidade de suspensão mediante depósito realizado de forma integral da dívida, fundamento utilizado pelo magistrado de primeiro grau para indeferir a tutela de urgência perquirida.

Em nova análise dos autos, não se constata qualquer comprovante de que a agravante tenha realizado o depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN, o que ratifica o entendimento de que a pretensão almejada, pelo menos nesta senda processual, não pode ser alcançada.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
[...] A propositura de ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula no 112, do STJ.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.
(N.U 1006500-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Desta forma, conclui-se por essa análise superficial da questão, cabível em sede de agravo de instrumento, que o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não se vislumbrando a possibilidade de ser concedida a tutela de urgência, porquanto um de seus requisitos, qual seja, a prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança de suas alegações, não se encontra presente no caso concreto.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022